Tribunal: STF
Processo: ARE 1394955
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento ao recurso extraordinário com agravo, ante a deficiência dos fundamentos quanto à repercussão geral da matéria controvertida, a incidência da Súmula 279/STF e necessidade da análise da legislação infraconstitucional.



    Ademais, assinalei pela incidência do entendimento firmado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT, Tema 660 da sistemática da Repercussão Geral, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes (doc. eletrônico 31). 



    O embargante sustenta que há omissão na decisão embargada, uma vez que



    “[n]ão há o que se falar em ofensa indireta a Constituição Federal, quando o que ocorre é ofensa direta ao Tema 810, cujo mesmo já fora decidido em sede de julgamento de recurso com repercussão geral RE nº 870,947, que afastou a TR para correção monetária, eis que tal índice viola claramente o direito de propriedade a isonomia, direitos fundamentais expressamente garantidos pela Constituição Federal.” (pág. 2 do doc. eletrônico 32 – grifos no original).



    É o relatório. Decido. 



    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 



    Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão embargado estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Desse modo, incumbe o embargante indicar a ocorrência de algum desses vícios e desenvolver argumentos para demonstrar a sua existência na decisão embargada. 



    No presente caso, não procede a alegação de contradição, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a deficiência da fundamentação da repercussão geral da matéria, a incidência da Súmula 279/STF, a necessidade de análise da legislação infraconstitucional e a aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (doc. eletrônico 31).



    Assim, evidencia-se que, a pretexto de sanar omissão ou contradição, os embargantes tem o propósito de provocar o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. SÚMULA 287 DO STF. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS APÓS A VIGÊNCIA DO CPC/15.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    3. Fixação de multa em 2% do valor atualizado da causa, constatado o manifesto intuito protelatório. Art. 1.026, §2º, do CPC.



    4. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 924.202-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin – Primeira Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” (RE 1.265.368-AgR-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia – Segunda Turma).



    Assim, após analisar detidamente a decisão impugnada, e atento ao que sustentado nos embargos declaratórios, entendo que o julgamento ora combatido não incorreu em nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC/2015. 



    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do novo Código de Processo Civil).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator